Tribunal: TJMT
Processo: 1001403-04.2019.8.11.0013
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001403-04.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DORIVAL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 809.542.431-53 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA DESCONTO MENSAL DO VALOR DO PRÊMIO NA CONTA CORRENTE DO BENEFICIÁRIO – PESSOA IDOSA E DE POUCA INSTRUÇÃO – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE ADESÃO ASSINADA PELO AUTOR – CONTRATO EXISTENTE E VÁLIDO – LEGALIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC nº 0001841-11.2018.8.11.0004, julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001403-04.2019.8.11.0013 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DORIVAL RODRIGUES DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito e Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1001403-04.2019.8.11.0013), ajuizada pelo apelante contra SABEMI SEGURADORA S.A, julgou improcedente o pedido, pois, no entender do MM. juiz, restou demonstrada a livre contratação pelo autor do seguro oferecido pela empresa, inexistindo qualquer prática de ato ilícito praticado pela ré. A sentença condenou o autor/apelante ainda ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade da imposição com apoio na regra do art. 98, §3º, do CPC (Id. 108513959)

O apelante jura que não se lembra de ter assinado o instrumento do contrato apresentado pela Seguradora. Diz que é pessoa humilde, aposentada e semianalfabeta; reafirma que não há prova de que a assinatura constante do instrumento seja mesmo a sua assinatura, mas, de todo modo, em razão de seu parco conhecimento, certamente foi induzido a erro para apor a suposta assinatura, já que não estava acompanhado de um “digno representante de seus interesses”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, julgado procedente o pedido, seja reconhecida a ilegitimidade do contrato e consequente condenação da Seguradora (Id. 108513961)

Nas contrarrazões, a Seguradora pugna pela manutenção da sentença (Id. 108513965).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito contra a Seguradora alegando que, ao verificar o extrato de sua conta corrente nº 0039046-1, agência 1457-5, do Banco Bradesco S.A, percebeu desconto mensal por meio de débito automático no valor de R$ 30,00 referente a um seguro em favor da empresa SABEMI, seguro este que, conforme alega, não teria contratado.

A Seguradora objeta dizendo que o contrato existe e que não há qualquer ilegalidade na operação realizada entre as partes, e, para comprovar, apresenta nos autos cópia da “Proposta de Adesão” devidamente assinada pelo apelante em 8.6.2017 (Id. 108513496).

Diante das provas apresentadas, a sentença de improcedência do pedido foi proferida nos seguintes termos:

“
De proêmio, verifico que a causa se encontra madura para julgamento, de forma que se encontra pronta para análise da matéria de fundo, uma vez que inexiste matéria preliminar.

Este juízo determinou que as partes especificassem as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento.

Devido o autor ter se limitado a indicar uma série de provas que pretende produzir, sem, entretanto, justificá-las, INDEFIRO o requerimento de id. 21905758, notadamente por não atender ao chamado judicial e, ainda, se apresentar despicienda para resolução da lide.

Pois bem

A controvérsia recai sobre a existência ou não da contratação do seguro pelo autor.

O autor afirma que desconhece o serviço cobrado pela ré, o qual vem sendo debitado, de forma automática, na conta bancária onde recebe sua aposentadoria.

Em suma, a comprovação dos fatos constitutivos do direito é ônus do autor, ao passo que é ônus da ré apresentar as provas dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte “ex adversa”.

No caso dos autos, a ré, em sua defesa, apresentou documento apto a elucidar a efetiva contratação pelo autor, ou seja, a proposta de adesão (id. 20519199 – Pág. 1).

Com efeito, a assinatura lançada pelo autor, no documento supracitado, é idêntica ao que consta no seu documento de identidade (id. 19797869) e, ainda, na procuração “ad judicia” (id. 19797862).

Logo, a produção de prova testemunhal, documental e depoimento pessoal do ‘preposto’ da ré não tem o condão de evidenciar eventual inautenticidade, sobretudo quando as assinaturas lançadas nos documentos mencionados são idênticas, não causando fundada dúvida.

Diante disso, a contratação foi realizada pelo autor e resta ausente a prática de ato ilícito por parte da ré, não havendo que se falar inexistência do débito.

(...)

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e declaro extinto o processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, revogando a tutela antecipada concedida no id. 19815594.

E, com efeito, porque, além da existência da contratação, as provas dos autos não permitem a identificação de qualquer irregularidade capaz de macular a validade do contrato de seguro, cujo instrumento foi assinado pela Seguradora e também pelo apelante.

O foco da exposição postulatória se mostra propositalmente centrado em razões de cunho nitidamente piegas de falso humanismo, e menos na demonstração, ainda que meramente retórica, de que o contrato não fora de fato contraído pelo autor em virtude desta ou daquela razão fática e/ou jurídica excludente; aspectos que efetivamente poderiam implicar o reconhecimento da inexistência do pacto.

O autor/apelante trombeteia apenas a sua condição de idoso, esta que, por si só, situando-o no mundo sob um frágil estado de vulnerabilidade altamente discutível, deveria justificar o acolhimento da pretensão, até porque, certamente, tendo sido vítima de estelionatários desalmados, não pode responder por falhas cometidas pela Seguradora na prestação de seus serviços.

A Seguradora comprovou a existência de relação contratual validamente constituída com o autor, decorrente da assinatura da
“Proposta de Adesão”
a um seguro, datado e especificado no bojo da documentação que apresenta, não tendo ocorrido, portanto, qualquer ilegalidade nos descontos efetuados diretamente na conta corrente utilizada pelo apelante.

É inquestionável que entre correntista e intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), que, entre outras garantias processuais, contempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

Veja bem. O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo,
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

Vê-se, no caso que, a Seguradora comprovou por meio da cópia da “Proposta de Adesão” o pacto firmado com o apelante.

É certo que a possibilidade de se efetivar a contratação com tamanha facilidade e com o mínimo de burocracia gera os mais diversos riscos e incertezas quanto à legitimidade da contratação, como se observa do sempre crescente número de reclamações deduzidas por usuários que se dizem prejudicados ora por não terem contratado o serviço, ora pela utilização de seus documentos pessoais, quase sempre extraviados, por terceiro criminoso (caso que já vem se tornando um clássico na esfera judicial), e, embora se trate de risco administrativo inerente à atividade econômica (fortuito externo), cuja responsabilidade evidentemente é da instituição bancária, quando se está diante da genérica afirmação de
“desconhecimento e inexistência de contratação”,
admite-se que a existência e validade do contrato seja comprovada por outros meios de prova, através da formação de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo os extratos e informações extraídos do sistema interno dos bancos, desde que apoiados em outros elementos probatórios que demonstrem a existência e validade do negócio.

Essa é a posição adotada pela jurisprudência deste eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONTRATADO EM CAIXA ELETRÔNICO COM USO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL – OPERAÇÃO VÁLIDA – OBRIGAÇÃO HÍGIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 6º, inciso VIII, do CDC trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, seja verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Na espécie, não há verossimilhança nas alegações do mutuário capaz de impor ao Banco todo o fardo probatório. 2. Ausente a prova de que, em 1.º/09/2014, terceira pessoa depositou na conta corrente do cliente a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e tendo em vista a comprovação, indene de dúvida, de que, nesse dia, houve a contratação de empréstimo pessoal no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em terminal de auto atendimento, mediante uso de cartão e senha pessoal, não há como negar a validade da operação bancária. 3. No caso, o correntista não demonstrou a existência de falha no sistema de segurança do Banco Apelado, nem mesmo aventou a hipótese de furto do cartão, não havendo que falar em irregularidade dos débitos das parcelas ou abusividade na negativação na Serasa.” (TJMT - 2ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 0000998-49.2015.8.11.0037, Rel. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 19/08/2020, DJE 19/08/2020)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE VALOR INDEVIDO C/C SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO DIRETAMENTE NO CAIXA ELETRÔNICO – DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA – DISPONIBILIZAÇÃO DO CAPITAL NA CONTA CORRENTE – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO – LEGITIMIDADE – PARCELAS DEVIDAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de crédito concedido diretamente ao consumidor, consistentes em empréstimos realizados diretamente pelo cliente por meios eletromagnéticos, i.e., em caixas eletrônicos, torna-se desnecessário acostar aos autos os propalados contratos de empréstimos, porquanto para serem obtidos há necessidade de conhecimento de dados pessoais que somente os titulares das referidas conta corrente possuem, tais como, senhas alfanuméricas. 2. Não há como reconhecer a invalidade dos contratos celebrados entre as partes, quando não há nos autos provas da contratação irregular dos empréstimos, mormente se realizado por pessoa legitimada e se o correntista apresentava na época dos fatos discernimento para os atos da vida civil, tanto que o Ministério Público ingressou com a Ação de Interdição apenas em julho de 2011.” (TJMT - 2ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 0001006-58.2012.8.11.0028, Rel. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgado em 06/07/2016, DJE 12/07/2016)

O Banco instruiu os autos com a documentação necessária a validar o pacto firmado com o apelante.
Em contraponto, o autor insiste na inconsistente alegação de que não se lembra de ter contratado o seguro, sem maiores contornos ou outros indícios probatórios
, sendo o foco da exposição postulatória propositalmente centrado em razões de cunho nitidamente piegas de falso humanismo, e menos na demonstração, ainda que meramente retórica, de que o seguro não fora de fato contraído pelo autor em virtude desta ou daquela razão fática e juridicamente pertinente.

Frente a esse cenário, admito que o conjunto probatório é satisfatório em demonstrar a contratação do seguro,
não podendo se negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido no caso, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire contra factum proprium
), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

É essa a posição que vem sendo adotada por este eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC nº 0001841-11.2018.8.11.0004, julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – Rel. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC nº 1001563-73.2017.8.11.0021, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

Portanto, considerando que a Seguradora demonstrou fato impeditivo do direito alegado pelo autor/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, restando comprovada a existência e validade do negócio jurídico, bem assim a legitimidade das cobranças das parcelas, não há falar em nulidade do contrato, inexistência do débito e nem em dever de indenizar.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e, e
m obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade
permanece suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pelo apelante, observando-se o
§3º do art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022